Tribunal: TJDFT
Processo: 0718360-22.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718360-22.2018.8.07.0007 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIA MARIA TORRES DE FRANCA, HAMILTON CLEMILSON DE FRANCA EMBARGADO: JUNIO ALVES VIEIRA D E S P A C H O CLAUDIA MARIA TORRES DE FRANCA e HAMILTON CLEMILSON DE FRANCA opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 66647931. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator